Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802756-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITACIR ANTONIO SPERAFICO

AGRAVADO: MENANDRO SOUZA FREIRE, LEIA PESSOA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para conceder tutela de urgência em embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade de coproprietário registral não citado em ação de reintegração de posse e afastando a aplicação da teoria da nulidade de algibeira. Os embargantes alegam erro de premissa fática quanto ao exercício da posse, contradição entre decisão monocrática e acórdão colegiado, ilegitimidade ativa do embargado, ciência inequívoca da demanda originária, obscuridade quanto ao perigo de dano e omissões relativas aos efeitos da nulidade, à posse efetiva e à preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade ativa com base no art. 674 do CPC, reconheceu a ausência de citação como vício de formação da relação processual e afastou fundamentadamente a aplicação da teoria da nulidade de algibeira.

A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão alcançada.

A divergência entre decisão monocrática precária e posterior acórdão colegiado não caracteriza contradição interna, pois a contradição relevante para fins de embargos é aquela existente entre premissas e conclusão na mesma decisão.

A alegação de erro de premissa fática quanto ao exercício da posse confunde-se com reexame de provas, sendo incabível em sede de embargos declaratórios, especialmente em decisão proferida sob cognição sumária própria da tutela de urgência.

Em juízo de probabilidade, é suficiente a presença de indícios de posse e da copropriedade registral para fundamentar a concessão da tutela, cabendo a análise exauriente ao juízo natural da causa.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não configura omissão ou contradição a adoção de fundamentação diversa da pretendida pela parte, desde que o acórdão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A divergência entre decisão monocrática e posterior acórdão colegiado não caracteriza contradição interna apta a ensejar embargos de declaração.

A alegação de erro de premissa fática que demanda reexame de provas é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 674, 300 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.153.633/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 14.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

LEIA PESSOA FREIRE e MENANDRO SOUZA FREIRE
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE CUMPRIDA. COPROPRIEDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Itacir Antonio Sperafico contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro (proc. n.º 0801481-59.2024.8.14.0130), os quais buscavam suspender os efeitos da reintegração de posse parcialmente cumprida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (proc. n.º 0800944-68.2021.8.14.0130). O agravante alegou ser coproprietário registral do imóvel denominado Fazenda Reunidas Ligações e não ter sido citado na demanda originária, sustentando nulidade da ordem reintegratória e postulando a concessão de tutela de urgência para manutenção de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante, na condição de coproprietário registral, possui legitimidade para opor embargos de terceiro;
(ii) estabelecer se a ausência de sua citação na ação originária configura nulidade absoluta, afastando a incidência da teoria da nulidade de algibeira, de modo a autorizar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 674 do CPC assegura a utilização de embargos de terceiro para proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na ação originária, sofre constrição judicial, sendo a matrícula imobiliária prova suficiente da legitimidade ativa do agravante.

4. A ausência de citação de coproprietário do imóvel objeto de reintegração de posse compromete a validade do processo, pois configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.954.423/SP).

5. A teoria da nulidade de algibeira, que veda a arguição tardia de vício processual conhecido, não se aplica a nulidades absolutas relacionadas à formação válida da relação processual, como a ausência de citação.

6. A violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV) impõe o reconhecimento da nulidade e a proteção possessória provisória ao agravante, uma vez configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O coproprietário registral de imóvel possui legitimidade para opor embargos de terceiro diante de reintegração de posse que o atinge sem sua participação no processo originário.

2. A ausência de citação de coproprietário em ação de reintegração de posse configura nulidade absoluta, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

3. A teoria da nulidade de algibeira não se aplica a vícios que comprometem a própria formação válida da relação processual, como a falta de citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 674, 679 e 300; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022.

Aduz, erro de premissa fática, afirmando que o acórdão partiu da falsa suposição de que Itacir exerceria posse direta e autônoma sobre o imóvel; aponta contradição interna, alegando incongruência entre a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, e o acórdão que deu provimento ao agravo; alega a ilegitimidade

ativa do embargado para propor embargos de terceiro, ao argumento de que Itacir, sendo fiador do contrato jamais pode ser considerado terceiro estranho a lide; sustenta a ciência inequívoca da demanda originária, inclusive reconhecida na recuperação judicial, o que atrairia a aplicação da nulidade de algibeira; a existência de “obscuridade e contradição ao presumir perigo de dano em favor de quem não detém posse, não é promitente comprador conforme o contrato, não explora a área e confessou e reconheceu a existência e validade do contrato, sua posição contratual como fiador e a inadimplência contratual de Dilso e Sônia em RJ, enquanto silencia quanto ao dano continuado e comprovado suportado pelos reais proprietários”.

Requer que sejam supridas as omissões do acórdão embargado quanto aos efeitos práticos da nulidade declarada; à ausência de análise da efetiva posse e exploração agropecuária; e à não apreciação da preclusão e da ausência de interesse processual diante do reconhecimento do crédito dos embargantes na Recuperação Judicial.

Roga sanar as contradições internas, esclarecer a obscuridade quanto ao perigo de dano e reconhecer o erro de premissa fática apontado.

O embargado apresentou contrarrazões defendendo a ausência dos requisitos aptos ao provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos da Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

Nesse ponto, é importante registrar que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em embargos de terceiros, portanto, é característica do pedido analisado tanto pelo juízo de origem, quanto por este Tribunal de Justiça na qualidade de órgão revisor, a cognição sumária, entendida como aquela baseada em conhecimento parcial e superficial dos fatos apresentados.

O pedido foi formulado na petição inicial dos embargos de terceiro e, certamente, será submetido ao contraditório no juízo natural da causa, o qual procederá a cognição exauriente dos argumentos das partes, bom como a decisão definitiva levando em conta esses argumentos.

Digo isso porque os fundamentos dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela turma julgadora pretendem, desde logo, esgotar a matéria, fugindo do escopo da decisão proferida e, consequentemente, suprimindo a instância natural da causa.

Pois bem, partindo da premissa acima delineada, qual seja, a análise perfunctória da pretensão da parte, registro que o acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade ativa com base no art. 674 do CPC; analisou a ausência de citação como vício de formação da relação processual; e afastou, de modo explícito e fundamentado, a nulidade de algibeira.

O fato de o acórdão não adotar a interpretação desejada pelos embargantes não configura omissão. Os argumentos invocados foram implicitamente e explicitamente superados pela
ratio decidendi
.

Em outro giro, a divergência apontada entre a decisão monocrática (precária), e o acórdão colegiado (decisão definitiva), não configura contradição lógica, mas evolução legítima do convencimento judicial, especialmente após a apreciação colegiada. A contradição relevante, para fins de embargos, é apenas aquela em que premissas e conclusão são inconciliáveis na mesma decisão.

Por sua vez, a alegação de erro de premissa confunde-se com reexame de prova e rediscussão do mérito do recurso. O acórdão reconheceu a existência de indícios de posse exercida pelo embargado, conforme documentos apresentados por ele em sua petição inicial dos autos de origem (cadastro de imóvel rural, compra de insumos agrícolas, vistoria de seguro etc.), além de reconhecer a copropriedade registral como suficiente para legitimar os embargos de terceiro e exigir citação prévia.

Ainda que existam elementos indicando exercício fático da posse também por terceiro (Dilso), tal fato não invalida as premissas jurídicas acima referidas e aptas, na conclusão do acórdão embargado, a deferir, em tutela de urgência, a proteção jurídica requerida pelo agravante, ora embargado.

Por fim, a manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não é necessária quando o julgador tem motivação suficiente para proferir a decisão. Apenas as questões capazes de infirmar a decisão recorrida devem ser enfrentadas. É o que se depreende do artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Logo, mais uma vez partindo do princípio que se trata de decisão em tutela de urgência, portanto, em juízo de probabilidade, dispensável que se enfrente todos os dispositivos apontados pelo embargante para fins de prequestionamento.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

Sem honorários de sucumbência ante a natureza incidental do agravo de instrumento, assim como indefiro o pedido de arbitramento da multa do artigo 1.026, §2º, do CPC, requerida em contrarrazões por não considerar manifestamente protelatórios estes embargos de declaração.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026